Tribunal: TJDFT
Processo: 0723469-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
2. Imprópria a via dos embargos para alegações que haveriam de ser deduzidas em contestação e que não retratam a realidade dos autos que contempla comprovante de restrição creditícia emitido pelo SPC - não pelo Serasa - em agosto de 2021, tendo a embargante como credora.
3. Eventual inviabilidade de cumprir a obrigação determinada na sentença será aferida no momento oportuno, durante o cumprimento de sentença.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.